Tribunal: STJ
Processo: 0806575-70.2020.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2070664 - AL (2023/0143103-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DECRETO
REGULAMENTAR. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO
ENQUADRAMENTO.
1. Não se conhece de recurso especial que carece do indispensável
requisito do prequestionamento.
2. O apelo extremo não constitui via recursal adequada para exame
de alegada violação a decreto regulamentar, por não se enquadrar
este ato normativo no conceito de lei federal de que cuida o art.
105, III, "a", da Constituição Federal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ed68c4d-83ab-445f-a2e3-a4254025137a

Documento eletrônico VDA50531914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ed68c4d-83ab-445f-a2e3-a4254025137a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2070664 - AL (2023/0143103-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DECRETO
REGULAMENTAR. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO
ENQUADRAMENTO.
1. Não se conhece de recurso especial que carece do indispensável
requisito do prequestionamento.
2. O apelo extremo não constitui via recursal adequada para exame
de alegada violação a decreto regulamentar, por não se enquadrar
este ato normativo no conceito de lei federal de que cuida o art.
105, III, "a", da Constituição Federal.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FOOD TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão de minha lavra, em que não
conheci do recurso especial da ora agravante, considerando a ausência de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015; a inviabilidade de examinar eventual ofensa a dispositivos de
atos infralegais (resoluções e decretos regulamentares), além da incidência das
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF (e-STJ fls. 2.364/2.377).
Sustenta a parte recorrente, inicialmente, a possibilidade de
interposição de recurso especial contra decreto regulamentar, nos termos da
jurisprudência do STJ. Aduz, por fim, que ocorreu o prequestionamento implícito da
matéria invocada no apelo especial.
Documento eletrônico VDA49300917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 1a59e066-99f7-47e9-befd-a4426d2d88ee

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 2.393/2.401.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
No que toca à alegação de contrariedade aos arts. 369, 370 e 492 do
CPC, verifica-se que os mencionados dispositivos legais não foram prequestionados e
que os embargos de declaração apresentados não cumpriram com a finalidade de suprir
essa omissão. Nessa hipótese, devem incidir os enunciados das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 2. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. 3. ART. 70, III, DO CPC/1973. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE. FALTA DE OBRIGATORIEDADE NO CASO. SÚMULAS 7 E 83
/STJ. 4. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO OBSTADA PELA
SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ocorre violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o julgador decide a
lide, como no caso examinado, de forma fundamentada, indicando os motivos
de seu convencimento, ainda que o resultado seja contrário ao esperado pela
parte.
2. Não se conhece de recurso especial se, mesmo opostos embargos de
declaração, não ocorreu o prequestionamento dos preceitos legais ditos
violados. Incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 894.587/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
18/08/2016
29/08/2016
No mérito, os autos cuidam de ação proposta por FOOD TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a UNIÃO, com a qual objetiva o
reconhecimento do direito de importar da República Popular da China alho tipo especial,
sem que seja obrigada pela Receita Federal do Brasil a recolher valores relativos a
direitos
, afastando-se a aplicação da Portaria SECINT n. 4.593/2019.
antidumping
Como anotado na decisão agravada, a Corte Regional decidiu a
controvérsia lastreada em preceitos de normas infralegais, como a Resolução CAMEX 80
Documento eletrônico VDA49300917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 1a59e066-99f7-47e9-befd-a4426d2d88ee

/2013, além da Portaria n. 4.593 /2019 (e-STJ fls. 2.038/2.041), ao passo que
a irresignação recursal se acha fundada na contrariedade de preceitos do Decreto n. 8.058
/2013.
A via recursal, todavia, não se presta para exame de eventual
violação de decreto regulamentar, por não se enquadrar este ato normativo no conceito
de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
Acerca da hipótese:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NORMAS ANTIDUMPING. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA
CHINA. ART. 1022 DO CPC. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO A DECRETO. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE
ENQUADRA NO CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
ACÓRDÃO ANCORADO NA INTERPRETAÇÃO DAS RESOLUÇÕES
CAMEX N. 80/2013, 13/2016 e 47/2017. ANÁLISE QUE NÃO SE
VIABILIZA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não
se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Não se conhece da alegada ofensa aos arts. 146 e 154 do Decreto n. 8.058
/2013, pois, conforme farta jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o recurso especial não é via recursal adequada para exame de alegada violação
a decreto regulamentar, por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei
federal de que cuida o art. 105, III, a, da Constituição Federal.
3. Infere-se do julgado recorrido que a Corte regional decidiu a controvérsia
posta nos autos a partir da análise das Resoluções Camex n. 80/2013, 13/2016
e 47/2017, sendo certo que o exame da insurgência não prescinde da avaliação
das referidas normas infralegais aplicadas pela instância a quo, o que não se
afigura cabível no âmbito do apelo nobre, a teor do disposto no art. 105, III, a,
da CF, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.905/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ANTIDUMPING. ALHO
CHINÊS. NULIDADE POR OMISSÃO. AMPLIAÇÃO DE ESCOPO. NÃO
OCORRÊNCIA.
RESOLUÇÃO
CAMEX
DE
CARÁTER
INTERPRETATIVO. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. DECRETO
AUTÔNOMO. AUSÊNCIA. NATUREZA REGULAMENTADORA DA
NORMA.
Documento eletrônico VDA49300917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 1a59e066-99f7-47e9-befd-a4426d2d88ee

1. Inexiste a omissão quanto à ampliação de escopo das medidas antidumping.
A Corte de origem apenas entendeu sempre ter sido objeto da norma
secundária da CAMEX o alcance de toda variedade de alho chinês.
2. Descabe o manejo de recurso especial fundado na violação de ato normativo
secundário, com o qual não se confunde o decreto autônomo.
3. No caso do Decreto n. 8.058/2013, sua natureza é dúplice: na parte que trata
da organização administrativa do órgão executivo, realmente é autônomo;
quando versa sobre as regras antidumping, o faz submetido aos atos primários
a que se reporta, quais sejam, o tratado do GATT sobre a matéria (Decreto
Legislativo n. 30/1994 e Decreto n. 1.355/1994) e a Lei n. 9.019/1995.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.661.024/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/2/2022
23/2/2022
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49300917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 1a59e066-99f7-47e9-befd-a4426d2d88ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.070.664 / AL
Número Registro: 2023/0143103-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08065757020204058000 8065757020204058000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
Documento eletrônico VDA50332316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: 4f0f8af8-8785-4212-9b19-fbd408ddd394

LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: 4f0f8af8-8785-4212-9b19-fbd408ddd394